Tribunal: TJDFT
Processo: 0706421-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706421-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRIAN CRISTIAN CIRQUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CYNTHIAN RODRIGUES NETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Intime-se BRB- Banco de Brasília quanto à petição de ID no 25651037. Publique-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2021 15:44:46. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator